Tribunal: TJSP
Processo: 2255859-51.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. – Prisão em flagrante. Suposta prática do crime de Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97, c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal). Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Valor arbitrado recolhido

Ementa:
HABEAS CORPUS. – Prisão em flagrante. Suposta prática do crime de Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97, c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal). Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Valor arbitrado recolhido perante o Juízo de primeiro grau. Alvará de soltura expedido. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.